Tribunal: TJES
Processo: 5041251-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041251-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO MARCOS CIRILO SACCANI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR REAJUSTE DE MALHA AÉREA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5041251-02.2024.8.08.0024

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido
: JOAO MARCOS CIRILO SACCANI

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR REAJUSTE DE MALHA AÉREA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença (id. 13075811) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A e a GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

2
. Em suas razões recursais (id. 13075813), com preliminar, fundamenta que houve a comunicação prévia, via e-mail (23/05/2024), ao consumidor sobre o ajuste da malha aérea e que, em casos de cancelamento do voo, a companhia oferece a remarcação ou a restituição integral dos bilhetes, bem como o Recorrido não aceitou as propostas apresentadas pela Recorrente. Ademais, afirma que empecilhos ocasionados por necessidade de ajuste da malha aérea são evidentes caso fortuito ou de força maior, já que fogem do controle e previsão de qualquer empresa aérea, tratando-se de excludente de responsabilidade, obstando o dever de indenização. Por tais razões, pugnou a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, formulou o pedido de minoração do dano moral inicialmente arbitrado.

3
. Contrarrazões (id. 13075818) do autor, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, diante do cancelamento do voo por readequação da malha aérea, e se os danos morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Inicialmente, aduz preliminarmente em suas razões
recursais (id. 13075813)

que o
decisum a quo
deixou de proceder com a retificação do polo passivo, considerando que a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. incorporou a GOL TRANSPORTES S.A. e, por tais razões, requereu que fosse promovido a retificação do polo passivo para constar apenas a GOL LINHAS AÉREAS S.A, atual responsável pela emissão de passagens e operação dos voos discutidos na presente ação. Isto posto, considerando que ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, a responsabilidade é solidária e decorre da teoria da aparência, para atrair a responsabilidade de indenizar o autor por ato ilícito e defeito de serviço da entidade pertencente ao mesmo grupo econômico, a qual possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor. Conforme devidamente fundamentado pelo d. Juízo sentenciante: a tese não merece acolhida porquanto não guarda qualquer pertinência com o arcabouço normativo instaurado pelo Código de Defesa do Consumido, haja vista que a requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. se trata de holding controladora do Grupo Gol e como tal possui cotas ou ações em seu capital social, de forma a controlar outras sociedades, sendo opção da parte autora a interposição da ação em face da aludida empresa não há que se falar em retirada do polo passivo. Por tais razões, considerando o h. Juízo sentenciante promoveu a retificação do polo passivo para incluir a GOL LINHAS AÉREAS S/A, igualmente
REJEITO
a preliminar suscitada.

6
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7
. A controvérsia gira em torno se houve falha da prestação por parte da Recorrente, que ocasionou no cancelamento do voo descrito no exórdio sob a justificativa de readequação da malha aérea. Pois bem. Da análise dos autos, entendo que a sentença vergastada não merece reforma. Explico. A própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso/cancelamento de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor. Inconteste nos autos que houve o cancelamento do voo por parte da companhia aérea demandada, a qual cinge-se em afirmar que o cancelamento se deu em razão do reajuste operacional da malha aérea. Não trouxe aos autos prova idônea capaz de demonstrar que ofertou ao Recorrido novas acomodações em outros voos próprios ou de terceiros, quedando-se ao ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, nos termos do art. 373, inc. II, CPC. Assim, a responsabilidade objetiva da demandada não pode ser afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, sobretudo em razão do cancelamento do voo devido aos problemas estruturais, por ser parte integrante da atividade exercida pela demandada (fortuito interno) e não fato extraordinário, não sendo, portanto, causa excludente da responsabilidade de indenizar.

8
. Dessa forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento do voo, frustrando a programação de viagem familiar. A Recorrente não trouxe aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções ao autor ou de efetivo impedimento em realocar os demandantes em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem.

9
. Nesta esteira, a Recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar o cancelamento do voo. Destarte, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos: “Posto isso, entendo que a alteração de voo por necessidade de reestruturação da malha aérea, configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo por elas ser suportado. Assim, a Requerida é objetivamente responsável por eventuais danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC. Sendo assim, a controvérsia recai na alegada irregularidade da conduta adotada pela Requerida no contexto fático sob análise. De acordo com o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, é permitido às companhias aéreas a alteração do horário e do itinerário do voo originalmente contratado, desde que os passageiros sejam informados com antecedência mínima de 72 horas. Ainda, o art. 12, §1º, II da Resolução 400/2016 da ANAC, estabelece que, no caso de voo doméstico, se a alteração do horário for superior a 30 minutos, o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. Incontroverso que a parte Requerente foi informada previamente sobre as alterações do voo inicialmente adquirido, de maneira que a Requerida cumpriu o prazo estipulado pela agência reguladora. Como as alterações do horário foram superiores a 30 minutos, ID 51986953, 51986955, 51986957, 51986958, 51986961, 51986962 e 51986963, surgiu para o Requerente a alternativa entre a reacomodação ou o reembolso integral, tratando-se de opções excludentes e não cumulativas. Contudo, entendo que a Requerida falhou no seu dever de informação, uma vez que deixou de comprovar que tenha informado à parte autora sobre a possibilidade de remarcação ou reembolso, pois ausente qualquer prova nesse sentido. Ademais, conforme os e-mails dos IDs 51986958, 51986962 e 51986963, após as alterações unilaterais realizadas pela Requerida, verifico que o primeiro trecho, Vitória - São Paulo foi alterado para 07/09/2024, e o trecho seguinte, São Paulo – Santa Cruz de La Sierra, para o dia 07/10/2024, ou seja, com um lapso temporal de um mês entre um trecho e outro, o que não se mostra razoável, inclusive com datas posteriores à data programada para o retorno dos autores (ID 51986980). Desse modo, é verossímil a alegação autoral de que em razão do ocorrido, a viagem não pode ser realizada”.

10
. A jurisprudência tem entendido que a ocorrência de cancelamentos de voos devido a problemas técnicos caracteriza riscos inerentes à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno. Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o atraso do voo e,
in casu
, entendo que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos autores, considerando que a passagem relacionada ao segundo percurso (São Paulo – Santa Cruz de La Siera) foi remarcada com lapso temporal de 30 (trinta) dias entre um trecho e outro, frustrando por completo a programação da viagem familiar que se pretendia o autor.

11
. Quanto aos danos morais, consoante precedente do STJ no Resp. 1.584.465, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto. O recurso da parte demandada adstrito à minoração do
quantum
indenizatório não comporta reforma, pois o dano moral fixado pelo d. Juízo
a quo
se mostra adequado ao caso concreto e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se encontra dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal no julgamento de casos análogos. Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo.

12
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

13
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. As empresas aéreas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço.

2. O cancelamento de voo que acarrete atraso significativo na chegada ao destino final, somado à ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável.

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 373, II;
Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)